Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. A recorrente opôs embargos de declaração, alegando que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça.
2. De fato, a recorrente pediu a gratuidade de justiça e apresentou documentos solicitados para comprovar sua hipossuficiência financeira.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado e deferir a gratuidade de justiça à recorrente, ficando suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios fixados.